Tribunal: TJMT
Processo: 1032610-75.2024.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032610-75.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SORAIA OLIVEIRA CORREA - CPF: 531.996.509-53 (APELANTE), MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), PAG PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 39.779.978/0001-39 (APELADO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), SORAIA OLIVEIRA CORREA - CPF: 531.996.509-53 (APELADO), MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), PAG PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 39.779.978/0001-39 (APELANTE), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INVESTIMENTO FINANCEIRO NÃO AUTORIZADO. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por SORAIA OLIVEIRA CORREA e PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação de obrigação de fazer com reparação por danos morais e materiais. A autora narra que foi efetuado investimento financeiro no valor de R$ 3.045,45 em sua conta sem autorização, com resgate previsto para setembro de 2027, resultando no bloqueio da conta e impedimento de acesso aos recursos financeiros. A sentença reconheceu a ilicitude do bloqueio, determinou o cancelamento do investimento, liberação dos valores e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação de serviços pela instituição financeira ao realizar investimento em Letra de Crédito do Agronegócio sem o consentimento expresso e inequívoco da consumidora, configurando prática abusiva e violação aos princípios da transparência e boa-fé objetiva; e (ii) saber se o quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 a título de danos morais encontra-se adequado às circunstâncias do caso ou se deve ser majorado para R$ 15.000,00, conforme pretendido pela autora.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, atraindo a incidência da responsabilidade civil objetiva e a inversão do ônus da prova, cabendo à instituição financeira comprovar a autorização expressa da consumidora para o investimento realizado.

4. A realização de investimento financeiro sem o consentimento expresso e inequívoco do consumidor constitui prática abusiva, caracterizando falha na prestação de serviços e violação aos princípios da transparência e da boa-fé objetiva consagrados no Código de Defesa do Consumidor.

5. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar que a consumidora voluntariamente aderiu à operação financeira, tampouco que recebeu informações claras e adequadas sobre as características, riscos e condições do produto oferecido, configurando vício de consentimento.

6. O bloqueio indevido da conta bancária, com a consequente indisponibilidade de recursos financeiros, constitui ato ilícito indenizável que ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo a esfera da dignidade da pessoa humana e comprometendo as atividades cotidianas da consumidora.

7. O quantum indenizatório de R$ 3.000,00 fixado pelo juízo a quo encontra-se dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano e o caráter pedagógico da sanção, não justificando majoração para o valor pleiteado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. A realização de investimento financeiro sem o consentimento expresso e inequívoco do consumidor constitui falha na prestação de serviços, violando os princípios da transparência e boa-fé objetiva do Código de Defesa do Consumidor. 2. O bloqueio indevido de conta bancária com indisponibilidade de recursos configura dano moral indenizável que ultrapassa o mero aborrecimento. 3. A fixação do quantum indenizatório deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias específicas do caso."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, 14, 17 e 42, parágrafo único; CC, arts. 138, 171 e 927.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 297/STJ; TJ-MG, Apelação Cível 50274787620218130145, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, j. 26/09/2024; TJ-RJ, APL 00144286320198190083, Rel. Des. Paulo Wunder de Alencar, j. 04/07/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de
apelações cíveis
, interpostos por
SORAIA OLIVEIRA CORREA e PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.,
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Reparação por Danos Morais e Materiais c/c Tutela de Urgência (processo n. 1032610-75.2024.8.11.0003), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

A autora,
SORAIA OLIVEIRA CORREA
, narra que mantém conta bancária junto ao PagSeguro e que, de forma inesperada e sem sua autorização, foi efetuado um investimento financeiro no valor de R$ 3.045,45, com previsão de resgate apenas para o dia 20 de setembro de 2027. Afirma que foi surpreendida com o bloqueio de sua conta, o que a impediu de acessar os valores disponíveis, inclusive aqueles destinados ao custeio de despesas urgentes relacionadas à obra que realizava em sua residência. Em razão disso, ajuizou a presente demanda, postulando a declaração de nulidade do investimento realizado sem consentimento, o imediato desbloqueio da conta, a liberação da quantia de R$ 3.556,63, a exclusão dos encargos de juros e multa eventualmente lançados em sua fatura de cartão de crédito em virtude da indisponibilidade dos recursos e, por fim, a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

A sentença (Id. 306632358) reconheceu a ilicitude do bloqueio realizado pela instituição financeira, caracterizando falha na prestação do serviço e afronta aos deveres de boa-fé objetiva e transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor, determinando o cancelamento do investimento realizado sem consentimento da autora, a liberação dos valores retidos e o consequente desbloqueio da conta bancária, a exclusão dos encargos lançados na fatura do cartão de crédito em decorrência da indisponibilidade dos recursos, além de condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, com incidência de juros moratórios a partir da data do bloqueio e correção monetária a contar da prolação da sentença.

A

recorrida
PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
efetuou o depósito do valor da obrigação de fazer no Id. 306632360.

Irresignada, a autora
SORAIA OLIVEIRA CORREA
, interpôs apelação (Id. 306632368), sustentando que o valor fixado a título de danos morais mostra-se ínfimo diante da gravidade do constrangimento suportado. Ressalta que o bloqueio da conta comprometeu diretamente sua vida financeira e pessoal, resultando em prejuízos à obra que executava em sua residência. Defende que a conduta da ré ultrapassou os limites do mero aborrecimento, abalando sua honra e dignidade. Invoca precedentes jurisprudenciais em casos semelhantes que fixaram indenizações superiores, requerendo, ao final, a majoração da verba compensatória para R$ 15.000,00.

Por sua vez, o réu,
PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A
., também interpôs apelação (Id. 306632365), afirmando que não praticou qualquer ato ilícito, uma vez que a operação financeira foi autorizada expressamente pela autora, mediante acesso pessoal e intransferível ao aplicativo da instituição. Alega que a autora optou voluntariamente pelo investimento em Letra de Crédito do Agronegócio – LCA –, com vencimento em 20/09/2027, operação realizada de forma legítima, com ciência prévia das condições. Destaca, ainda, que o papel do PagSeguro é de mera plataforma de intermediação, não detendo ingerência sobre os produtos ofertados por terceiros, como o Banco BTG, responsável pela emissão da LCA. Assevera que inexiste falha na prestação de serviços e que a decisão de primeiro grau desconsiderou provas relevantes constantes nos autos. Ao final, pleiteia a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais.

A autora apresentou contrarrazões ao apelo do PagSeguro (Id. 306632370), reiterando os argumentos já expendidos na inicial e reforçando que jamais autorizou qualquer aplicação financeira, sendo surpreendida pelo bloqueio do valor em sua conta e pela impossibilidade de realizar movimentações. Sustenta que a conduta da instituição financeira foi abusiva e contrária aos princípios da transparência e da boa-fé, configurando ato ilícito e passível de reparação. Reafirma a legitimidade da sentença no ponto em que reconheceu o dano moral, pugnando pela sua manutenção com a devida majoração do quantum fixado.

O
PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A
, por sua vez, apresentou contrarrazões (Id. 306632372), rechaçando o pleito de majoração dos danos morais. Defende que, caso se entenda devida a indenização – o que admite apenas por argumentar –, o valor fixado pelo juízo a quo mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso. Argumenta que eventual majoração resultaria em enriquecimento sem causa da autora e em desvirtuamento da função compensatória da indenização.

Preparo devidamente recolhido pelo apelante
PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A
,
conforme comprovante juntado no Id. 306632366.

De acordo com os autos originários, a apelante
SORAIA OLIVEIRA CORREA
, é
beneficiária da gratuidade de justiça e dessa forma isento do preparo (Id. 306631979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, tratam-se de recursos de apelação interpostos por
SORAIA OLIVEIRA CORREA e PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.,
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Reparação por Danos Morais e Materiais c/c Tutela de Urgência (processo n. 1032610-75.2024.8.11.0003), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Inicialmente, registro que a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a Súmula 297 do STJ, atraindo a incidência da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do mesmo diploma legal.

Contudo, tal reconhecimento, por si só, não implica automática procedência das teses defendidas pelo agravante, sendo necessário analisar cada argumento à luz do ordenamento jurídico aplicável.

A controvérsia cinge-se à licitude do investimento realizado na conta da autora e à configuração de danos morais decorrentes do bloqueio de sua conta bancária. A análise dos autos revela elementos probatórios suficientes para sustentar a decisão de primeiro grau.

O magistrado de origem fundamentou adequadamente sua decisão ao reconhecer a falha na prestação de serviços pela instituição financeira. A realização de investimento sem o consentimento expresso e inequívoco do consumidor constitui prática abusiva, em flagrante violação aos princípios da transparência e da boa-fé objetiva consagrados no Código de Defesa do Consumidor.

Com base nas provas descritas nos autos, verifica-se que a consumidora não conseguiu efetuar o resgate de valores investidos de R$ 3.045,45 e
não foi previamente informada sobre as condições e características do investimento em Letra de Crédito do Agronegócio

- LCA
, tampouco foi adequadamente informada sobre a indisponibilidade dos recursos pelo prazo estipulado até setembro de 2027.

Diante da relação de consumo que se estabelece entre as partes, milita em favor do consumidor a presunção de defeito na prestação de serviço, cabendo às instituições financeiras produzirem prova inequívoca de sua inocorrência, ou de que o fato danoso seria atribuível exclusivamente ao consumidor ou a terceiro.

Conforme documentado nos autos, inexiste prova cabal de que a autora tenha voluntariamente aderido à operação financeira, tampouco de que tenha recebido informações claras e adequadas sobre as características, riscos e condições do produto oferecido

Esta circunstância caracteriza vício de consentimento que acarreta a nulidade do negócio jurídico, nos termos dos artigos 138 e 171 do Código Civil.

A argumentação da instituição financeira de que a operação foi autorizada pela autora mediante acesso pessoal ao aplicativo não se sustenta diante da ausência de comprovação inequívoca do consentimento informado. Conforme documentado nos autos, não restou demonstrada a observância do dever de informação prévia e clara sobre as características do produto financeiro, seus riscos e condições de resgate.

A argumentação da instituição financeira de que a operação foi autorizada pela autora mediante acesso pessoal ao aplicativo não se sustenta diante da ausência de comprovação inequívoca do consentimento informado. O ônus probatório, que recaía sobre a instituição financeira em razão da inversão prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não restou satisfatoriamente cumprido. A ré não trouxe aos autos elementos probatórios consistentes que demonstrassem a adesão voluntária e consciente da consumidora ao produto de investimento.

A ausência de comprovação da adesão voluntária ao investimento, aliada à falta de demonstração do cumprimento dos deveres de informação e transparência, corrobora a conclusão de que houve falha na prestação dos serviços. O conjunto probatório dos autos não evidencia que a consumidora tenha sido devidamente esclarecida sobre as implicações do investimento contratado, especialmente quanto ao prazo de carência para resgate dos valores.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, pode-se concluir que a conduta da instituição financeira extrapolou os limites da licitude, caracterizando ato ilícito passível de reparação civil, nos termos do artigo 927 do Código Civil e dos artigos 14 e 17 do Código de Defesa do Consumidor.

O bloqueio indevido da conta bancária da autora, com a consequente indisponibilidade de recursos financeiros, constitui ato ilícito indenizável. A privação do acesso aos próprios recursos, ainda que temporária, gera transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, atingindo a esfera da dignidade da pessoa humana. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES DA CONTA CORRENTE PARA INVESTIMENTO BANCÁRIO. CONTRATO DE AUTORIZAÇÃO PARA APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTO DECLARADO INEXISTENTE . DANOS MATERIAIS. PRESENÇA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO . PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO, MÁ-FÉ OU CULPA . IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL. INEXISTENCIA . -O STJ possui o entendimento de que sobressai a ilicitude da conduta da casa bancária, que, aproveitando-se de sua posição fática privilegiada, transfere, sem autorização expressa, recursos do correntista para modalidade de investimento incompatível com o perfil do investidor, motivo pelo qual deve ser condenada a indenizar os danos materiais e morais porventura causados com a operação -A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independente da natureza do elemento volitivo -Os valores da conta bancária do cliente que foram destinados a investimento não contratado, não ensejam ofensa ao direito da personalidade e não impõe a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. (TJ-MG - Apelação Cível: 50274787620218130145, Relator.: Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 26/09/2024, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTOR QUE ALEGA TRANSFERÊNCIA, SEM AUTORIZAÇÃO, DE VALORES DE SUA CONTA POUPANÇA PARA A CONTA CORRENTE, COM A FINALIDADE DE QUITAÇÃO DE INVESTIMENTO . PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REVELIA DO RÉU. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU . TRANSFERÊNCIA DE VALORES EFETUADA SEM AUTORIZAÇÃO DO AUTOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1 . Cuida-se de ação indenização por danos materiais e morais, na qual o autor sustenta que houve a transferência, sem autorização, de valores de sua conta poupança para a conta corrente, com a finalidade de quitação de investimento. 2. Réu revel. 3 . A sentença julgou procedente o pedido autoral, ressaltando que, tendo em conta a revelia da parte ré e a inocorrência de qualquer das exceções ao seu efeito material, previstas no art. 345 do CPC, reputou verdadeiros todos os fatos narrados na petição inicial, sendo alvo de inconformismo da parte ré, cuja tese recursal gira em torno da regularidade da transferência e no fato de referida conta encontrar-se negativa. 4. A hipótese trata de relação de consumo, subsumindo-se aos ditames da Lei nº 8 .078/90, uma vez que o autor e a instituição financeira ré se enquadram na condição de consumidor e prestadora de serviços (art. 2º e 3º), respectivamente. 5. Impositiva a aplicação dos princípios protetivos da lei consumerista, em especial o da vulnerabilidade do consumidor e o da boa-fé objetiva, bem como dos deveres de lealdade, confiança e cooperação . 6. Diante da relação de consumo que se estabelece entre as partes, milita em favor do consumidor a presunção de defeito na prestação de serviço, cabendo às instituições financeiras produzirem prova inequívoca de sua inocorrência, ou de que o fato danoso seria atribuível exclusivamente ao consumidor ou a terceiro. 7. Da análise do acervo fático-probatório, observa-se que a ré não se desincumbiu do ônus de provar a existência de causa excludente capaz de afastar a sua responsabilidade, conforme estabelece o art . 14, § 3º, do CDC. 8. O valor de R$ 9.149,48 foi resgatado da conta poupança para a conta corrente para pagamento de parcela de investimento, sendo certo que o banco promoveu a transferência de dinheiro de uma conta para a outra, ainda que de mesma titularidade, sem qualquer autorização do consumidor . Falha na prestação do serviço configurada. 9. Dever de indenizar configurado. É inquestionável que os transtornos impostos ao autor excedem aos da vida diária, uma vez que se viu privado, inesperada e indevidamente, de obter numerário depositado em sua conta poupança, sem autorização . Indenização fixada em R$ 15.000,00 que merece ser mantida. Observância da Súmula 343 deste Tribunal de Justiça. 10 . Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-RJ - APL: 00144286320198190083 202300132175, Relator.: Des(a). PAULO WUNDER DE ALENCAR, Data de Julgamento: 04/07/2023, DECIMA OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 15, Data de Publicação: 06/07/2023)

A situação narrada nos autos demonstra que a autora foi surpreendida com a impossibilidade de movimentar seus recursos financeiros, o que comprometeu suas atividades cotidianas e causou-lhe constrangimento e angústia. O bloqueio afetou diretamente sua capacidade de cumprir compromissos financeiros relacionados à obra que executava em sua residência, caracterizando dano moral indenizável.

Quanto ao quantum indenizatório fixado pelo juízo a quo, observo que o valor de R$ 3.000,00 encontra-se dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade adotados por esta Corte em casos similares. A fixação da indenização por danos morais deve considerar a gravidade da conduta, a extensão do dano, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico da sanção.

A pretensão da autora de majoração do valor para R$ 15.000,00 não encontra respaldo nas circunstâncias específicas do caso. Embora o constrangimento experimentado seja inegável, o valor fixado em primeira instância revela-se adequado e proporcional à lesão sofrida, atendendo às finalidades compensatória e dissuasória da indenização.

Ante o exposto,
CONHEÇO de ambos os recursos e
lhes
NEGO PROVIMENTO
mantendo-se integralmente a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025